Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e tendo a gratuidade de justiça sido indeferida pelo magistrado a quo por meio da decisão de ID 40714052, que restou preclusa, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.